Tribunal: TJDFT
Processo: 0740536-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740536-71.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO DE FREITAS RAMALHO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de sustentação oral por videoconferência, uma vez que a peticionante não se enquadra na situação prevista no art. 937, §4o, do CPC e no art. 109, §3o, do Regimento Interno deste Tribunal, inclusive tem domicílio profissional nesta capital (documento de ID 46872332). Incluam-se os autos em pauta de julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator